Tribunal: TJPA
Processo: 0816377-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816377-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: POLIPLAST S A PLASTICOS DA AMAZONIA, COPALA INDUSTRIAS REUNIDAS SA, JOSE MARIA DA COSTA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
0816377-46.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) AGRAVANTE: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - PA12610-A

EMBARGADO: POLIPLAST S A PLASTICOS DA AMAZONIA, COPALA INDUSTRIAS REUNIDAS SA, JOSE MARIA DA COSTA MENDONCA

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO DA SILVA GONCALVES - PA1283-A

Advogados do(a) AGRAVADO: ITA CAVALEIRO DE MACEDO MENDONCA - PA10159-A, MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES - PA12028-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ITA CAVALEIRO DE MACEDO MENDONCA - PA10159-A, MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES - PA12028-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração. Cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Omissão e Erro Material. Inexistência de omissão ou erro material no acórdão embargado, que abordou adequadamente a necessidade de citação formal da pessoa física e a inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas ao caso.

Multa por Caráter Protelatório
.
Configurado o intuito protelatório dos embargos, impõe-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, conforme o artigo 1.026, §2º, do CPC.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 0816377-46.2023.8.14.0000., assim ementado.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR O ENTENDIMENTO FIRMADO EM DUAS OPORTUNIDADES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O embargante alega omissão e erro material no acórdão, sob o argumento de que não foi considerado o comparecimento espontâneo de JOSÉ MARIA DA COSTA MENDONÇA ao processo, mediante a outorga de procuração em nome próprio, o que, segundo o embargante, configuraria conhecimento inequívoco da ação e supriria a necessidade de citação formal.

Adicionalmente, o embargante sustenta que o acórdão não aplicou corretamente o princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos artigos 188, 277 e 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).

Não foram contrarrazões (ID 19651489).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso ao não considerar que a outorga de procuração por JOSÉ MARIA DA COSTA MENDONÇA, em nome próprio, configuraria seu comparecimento espontâneo ao processo, dispensando a citação formal.

Além disso, afirma que houve erro material ao não aplicar o princípio da instrumentalidade das formas.

Contudo, a argumentação do embargante já foi devidamente analisada e rejeitada no julgamento do Agravo de Instrumento, com base na jurisprudência consolidada de que a citação válida de uma pessoa jurídica não supre a necessidade de citação da pessoa física, mesmo que esta seja representante legal daquela.

A pessoa jurídica e a pessoa física são entes distintos e possuem personalidades jurídicas próprias, o que torna imprescindível a citação de ambos em casos de litisconsórcio passivo, como bem fundamentado no acórdão embargado.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do CPC, não se aplica de modo a justificar a ausência de citação formal da pessoa física, pois essa é uma formalidade essencial para garantir o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, não há omissão ou erro material a ser corrigido no acórdão embargado, pois a matéria foi devidamente enfrentada e decidida, não sendo cabível a reapreciação da mesma questão sob o manto dos embargos de declaração.

No caso em tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Dessa forma,
diante da reiterada tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida em diversas oportunidades, os presentes embargos configuram manifesto caráter protelatório. Nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da litigância de má-fé, em função do uso abusivo deste recurso.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024